Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710488-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON TOZI MURAI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Considerando que o presente recurso envolve a mesma discussão de matéria e as mesmas partes dos autos do AI 0709527-94.2022.8.07.0000, aguarde-se os autos em Secretaria para conclusão e julgamento conjunto de ambos os recursos. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora